Tribunal: STF
Processo: Rcl 52054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS. TEMA N. 551. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA TESE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.